Tribunal: TJES
Processo: 5016192-76.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016192-76.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DE AZEVEDO SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AUSÊNCIA DO DIREITO PLEITEADO. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ACÓRDÃO

Vistos em Inspeção

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c cobrança de valores, proposta por Maria de Lourdes de Azevedo Silva, em face de Município de Vila Velha e Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha - IPVV, na qual postula (i) o restabelecimento e a incorporação do adicional de assiduidade no importe de 2% (dois por cento) sobre o salário base; (ii) a condenação do requerido ao pagamento dos valores vincendos após o ajuizamento da ação, bem como aos valores retroativos, limitados ao período não abarcado pela prescrição quinquenal; (iii) a condenação do Município de Vila Velha ao pagamento da recomposição da reserva numérica, diligenciar e repassar as contribuições previdenciárias devidas sobre as verbas pagas indevidamente e sobre as verbas que serão recebidas e incorporadas. Alega a autora, em síntese, que é servidora pública e possui vínculo estatutário com o Município de Vila Velha/ES desde 10/03/1993, tendo sido aposentada na função de agente pública operacional em 01/01/2016. Narra que o adicional de assiduidade nunca foi pago junto aos seus vencimentos, mesmo tendo pertencido à antiga FUNEVE.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

Inicialmente, convém registrar que coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não existe fundamento legal para interposição da presente ação e para uma decisão de procedência do pedido, vez que a parte recorrente não comprova ter recebido o adicional de assiduidade quando se encontrava ativa, ou seja, não houve sequer integração do adicional a sua remuneração.

Insta ressaltar ainda, que os precedentes em julgamento de casos semelhantes, tem sido a seguinte: i) o servidor que nunca recebeu o benefício, não o fará mais jus, posto que, considerando que houve ato normativo de efeito concreto que eliminou a vantagem pecuniária, não tendo o servidor exercido a ação respectiva no prazo de cinco anos, esta se torna prescrita; ii) o servidor que já recebia o benefício, não pode tê-lo suprimido, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Assim sendo, uma vez que a vantagem pecuniária nunca foi concedida e nem sequer foi iniciado o seu pagamento pelo Poder Público à recorrente, não há o que falar em supressão ou redução da verba remuneratória em questão.

Nesses termos, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Pois, não houve comprovação mínima, pela parte recorrente, dos fatos constitutivos do seu direito

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)